Tribunal: TJSP
Processo: 2140739-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
1. Diferimento do recolhimento de custas pressupõe, além da comprovação do momentâneo impedimento financeiro, de que não veio demonstração e que não decorre dos reflexos da pandemia do Covid19 por si, uma das quatro hipóteses de ações previstas na Lei Paulista 11.608/2003, que não correspondem à do caso. Por isso, revoga-se o benefício.

2. Diante dos indícios de que o produto vendido, fio de

Ementa:
1. Diferimento do recolhimento de custas pressupõe, além da comprovação do momentâneo impedimento financeiro, de que não veio demonstração e que não decorre dos reflexos da pandemia do Covid19 por si, uma das quatro hipóteses de ações previstas na Lei Paulista 11.608/2003, que não correspondem à do caso. Por isso, revoga-se o benefício.

2. Diante dos indícios de que o produto vendido, fio de polyester, teria apresentado vício, justificam-se, nas circunstâncias, a suspensão da exigibilidade do crédito e o deferimento do pedido de tutela antecipada, que se mantém.